Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708309-74.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA opôs Embargos de Declaração contra a decisão de ID. 42375103, por meio do qual indeferi o pedido de tutela de urgência antecipada, consubstanciada no pagamento imediato e integral ao embargante dos proventos referentes ao posto de Segundo Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Contudo, quando necessário, os Aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional. Pois bem. É certo o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, no tocante à possibilidade de antecipação de tutela nas causas cujo objeto se refere a verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem proventos de aposentadoria. Nesse sentido, a Súmula 729 da citada Corte de Justiça. Todavia, no caso concreto, não se justifica a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de determinar o pagamento imediato e integral ao embargante dos proventos referentes ao posto de Segundo Sargento Bombeiro Militar do Distrito Federal, desde 05/03/2021, data da sua reforma ex officio, ante a ausência dos requisitos para o deferimento da medida. Em análise detida dos autos, verifica-se a ausência de probabilidade do direito reivindicado pelo embargante, em face da distinção entre os regimes jurídicos aplicáveis aos servidores públicos civis e aos militares, os quais possuem legislação e regramentos próprios de cada categoria. Não obstante, compete ao Distrito Federal, nos termos do artigo 42 da Constituição Federal, regulamentar o regime próprio especial a ser aplicado aos membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Assim, em cognição sumária, não vislumbro ilegalidade no ato de concessão da reforma do embargante. Aliás, vale destacar, o pedido inicial foi julgado improcedente pelo Juízo de Primeira Instância. Do mesmo modo, não há risco de perecimento do direito, porquanto inexistente o perigo de dano imediato, mormente em face da solvabilidade do ente público. Registre-se, inclusive, o embargante recebe mensalmente 70% (setenta por cento) do soldo relativo ao posto que ocupava no momento da reforma militar. Dessa forma, a tutela de urgência antecipada deve ser indeferida. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração. Após a preclusão, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator